Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-24.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - inicial instruída com notas ficais e canhotos de recebimento de mercadorias - recebimento negado pela embargante - alegação da embargada no sentido de que a entrega era centralizada em uma das lojas franqueadas, com o fim de otimizar o custo da distribuição dos produtos - julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa - sentença anulada - recurso provido para esse

Ementa:
Embargos à execução - inicial instruída com notas ficais e canhotos de recebimento de mercadorias - recebimento negado pela embargante - alegação da embargada no sentido de que a entrega era centralizada em uma das lojas franqueadas, com o fim de otimizar o custo da distribuição dos produtos - julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa - sentença anulada - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002961-24.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEW
ITALIAN FAST FOOD COZINHA INDUSTRIAL LTDA, é apelado SUPER
LANCHES 2436 LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37388
Apelação no 1002961-24.2019
Apelante: New Italian Fast Food Cozinha Industrial Ltda.
Apelados: Super Lanches 2436 Ltda.
Embargos à execução - inicial instruída com notas ficais e
canhotos de recebimento de mercadorias - recebimento negado
pela embargante - alegação da embargada no sentido de que a
entrega era centralizada em uma das lojas franqueadas, com o
fim de otimizar o custo da distribuição dos produtos -
julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa -
sentença anulada - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por SUPER LANCHES 2436 LTDA. à
execução contra ele intentada por NEW ITALIAN FAST FOOD
COZINHA INDUSTRIAL LTDA. Ao relatório de fls. 225/226, acrescenta-
se que os embargos foram julgados procedentes. Apelou o embargado
sustentando o cerceamento do seu direito de defesa. Alegou, mais, que o
grupo Habib ́s atua no sistema de franquia empresarial, o que exige que os
produtos sejam adquiridos das centrais homologadas pela franqueadora, ou
seja, da ora apelante, acrescentando que, com o fim de otimizar os custos
de distribuição, as lojas franqueadas localizadas em regiões próximas
dividem um único caminhão com os produtos para abastecimento, fato que
poderia ser comprovado mediante diligência em uma das lojas ou pela
prova pericial. Aduz, ainda, que a alegação da embargante no sentido de
que não teria recebido a mercadoria não se sustenta, uma vez que os
pedidos de compra e notas fiscais comprovam a relação jurídica
subjacente. Sustenta que seria impossível que o estabelecimento da
embargante estivesse aberto ao público sem ter adquirido as mercadorias.
Alega ter instruído outra execução com os canhotos de recebimento de
mercadorias, assinados pelas mesmas pessoas, julgada procedente. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, a despeito de a execução estar instruída com
as cópias das notas fiscais de venda de mercadorias, das certidões de
protesto por falta de pagamento e canhotos de recebimento, a executada,
ora apelada, opôs embargos à execução sustentando que as mercadorias
descritas nas notas não lhe foram entregues, e que as pessoas que assinaram
os canhotos não pertencem ao seu quadro de funcionário.
Por se tratar de fato negativo, evidente que o ônus da prova de tal alegação
não lhe incumbe, sendo dever da exequente a prova da efetiva entrega das
mercadorias.
É de se observar que o MM. Juízo “a quo” salientou ter indagado à
exequente sobre os subscritores dos canhotos, oportunidade em que
“admitiu que os canhotos não foram assinados por empregados da
empresa sacada, mas sim por empregados das lojas que apenas
compartilham com ela o caminhão de entrega dos produtos (fls. 212)”
(fls. 227).
Não se pode olvidar, porém, que a exequente sustenta que, “visando uma
otimização comercial e eficiente e a fim de viabilizar a entrega dos
produtos com menores custos, as lojas com maior proximidade entre elas
dividem um único caminhão, ou seja, um único caminhão pertencente a
uma determinada loja é utilizado por até 04 (quatro) lojas de localizações
próximas, para retirar produtos na Central de Produção da ora
exequente (NEW ITALIAN), possibilitando assim a divisão dos custos do
frete, combustível, motorista, encargos e demais custos inerentes,
garantindo maior eficiência e menores custos de logística” (fls. 210),
tendo requerido, por fim, a produção de provas, como prova testemunhal
daqueles que retiraram e entregaram a mercadoria, e depoimento pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do representante da executada (fls. 218/219).
A r. sentença foi proferida, porém, sem que houvesse a dilação probatória.
Em que pese a executada tenha admitido que os canhotos de recebimentos
da mercadoria se encontram subscritos por pessoas que não são
empregados da executada, os fatos por ela alegados se mostram
verossímeis em razão da dinâmica que envolve a relação jurídica mantida
entre franqueados e franqueadora, e, se comprovados de forma cabal,
seriam aptos a infirmar a versão apresentada pelo embargante.
Assim, o julgamento antecipado do feito ocasionou, no caso vertente, o
indevido cerceamento do direito de defesa das partes.
Impõe-se, assim, que se anule a r. sentença, devendo os autos retornar à
Primeira Instância para oportunizar a instrução probatória, quando, então,
será avaliada a pertinência daquelas especificamente requeridas pelas
partes.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões recursais.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença.
Coutinho de Arruda
Relator